Tribunal: TJMT
Processo: 1009773-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009773-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MARCIO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 056.360.361-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MESAQUE DE MARQUES GARCIA - CPF: 045.057.661-28 (VÍTIMA), JULIA ALINE BATISTA DA SILVA - CPF: 061.786.911-14 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO – VÍTIMA ATINGIDA POR DIVERSOS GOLPES NA CABEÇA E TÓRAX – PRISÃO PREVENTIVA AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ - INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA EX-COMPANHEIRA – FUNDAMENTO IDÔNEOS PARA A PRISÃO CAUTELAR – JULGADOS DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ÍNDOLE VIOLENTA DO PACIENTE – RISCO À ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA CONSERVADA – JULGADOS DO TJRS E TJGO –
ORDEM DENEGADA
.

A forma de execução do homicídio [vítima atingida por diversos golpes na cabeça e tórax] autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 741.515/SC).

Nos crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RS; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 107.968/PR).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantir a ordem pública, ao se considerar que as condutas imputadas ao paciente [homicídio qualificado do atual companheiro de sua ex, seguido de lesão corporal praticada contra ela] indicam “
índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública”
, razão pela qual a segregação preventiva deve ser conservada (TJRS, HC no 5254743-46.2021.8.21.7000). No mesmo sentido: TJGO, HC no 5303419-09.2021.8.09.0000.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009773-35.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): MÁRCIO DE SOUZA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MÁRCIO DE SOUZA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJE no 1000800-58.2024.8.11.0011), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 129, § 13, todos do CP - (ID 209643170 – fls. 82/88).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
não ostenta antecedentes e além disso tem trabalho forma
”; 3) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 209643169), com documentos (ID 209643170/ ID 209643171).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Marcos Regenold Fernandes] em plantão judiciário (ID 209701679).

O Juízo singular prestou informações

(ID 211030691/ ID 211030692).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão em flagrante delito convertida em preventiva – Homicídio triplamente qualificado – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Prisão imposta para acautelar a ordem pública – Gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente reveladas pelo modus operandi empregado – Princípio da confiança do juiz da causa – Segregação cautelar fundamentada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas diversas da prisão – Pela denegação da ordem”
(José Norberto Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 211776180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 6.4.2024, o Juízo singular, após manifestação favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“
[...] Depreende-se do Boletim de Ocorrência inserido em ID n. 151684696, que: “ESTA GU PM FOI INFORMADA VIA 190 PELO SUSPEITO QUE O MESMO TERIA COMETIDO UM HOMICIDIO EM SUA RESIDENCIA E QUE IRIA PERMANECER NO LOCAL ATE A CHEGADA DA POLICIA MILITAR DE IMEDIATO DESLOCAMOS AO LOCAL DO FATO ONDE JA DEPARAMOS COM O SUSPEITO QUE NÃO OFERECEU RESISTENCIA A ESTA GU PM E QUE INDAGADO SOBRE O OCORRIDO PASSOU A RELATAR QUE O MESMO HAVIA SAIDO PARA BEBER E QUE AO RETORNAR FOI ATE O QUARTO DE SUA EX MULHER QUE JA SE ENCOTRAVA MORANDO MARITALMENTE COM A VITIMA, QUE BATEU NA PORTA E CHAMOU OS DOIS PARA CONVERSAR, SENDO QUE A TESTEMUNHA FALOU PARA O MESMO IR DORMIR QUE NO OUTRO DIA ELES CONVERSARIAM, NÃO CONTENTE O MESMO FOI ATE OS FUNDOS DO QUINTAL PEGOU UMA ENCHADA E EMPURROU A PORTA DO QUARTO E DESFERIU ALGUNS GOLPES DE ENCHADA NA CABEÇA DA VITIMA E ATO CONTINUO DESFERIU MAIS GOLPES DE FACA NO TORAX BEM COMO QUEBROU O CABO DA ENCHADA BATENTO VARIAS VEZES NA CABEÇA DA VITIMA, INFORMA AINDA QUE A TESTEMUNHA TENTOU COLOCAR A MAO NA FRENTE PARA EVITAR OS GOLPES NA CABEÇA DA VITIMA VINDO A LESIONAR A MÃO DA MESMA. INDAGADO AO MESMO SOBRE A MOTIVAÇÃO DO HOMICIDIO RELATOU QUE HAVIA SE SEPARADO DA TESTEMUNHA A ALGUNS MESES E QUE A TESTEMUNHA TERIA SAIDO DA CASA E IDO MORAR COM A VITIMA EM OUTRA RESIDENCIA E APROXIMADAMENTE A 3 MESES ELE CHAMOU A VITIMA E A TESTEMUNHA PARA VIR MORAR NA MESMA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS. E QUE NESTA DATA PELO FATO DA VITIMA NÃO QUERER CONVERSAR COM O MESMO RESOLVEU MATA[1]LO. AINDA NO LOCAL DEPARAMOS COM A TESTEMUNHA JUNTAMENTE COM DUAS CRIANÇAS (FILHOS) INDAGAMOS A MESMA SOBRE O FATO PASSOU A RELATAR QUE HAVIA SE SEPARADO DO SUSPEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 E QUE POR VOLTA DE DUAS SEMANAS O SUSPEITO TERIA PEDIDO PARA VIR MORAR NA RESINCIA DA MESMA JUNTAMENTE COM A VITIMA, SENDO QUE TANTO A VITIMA COMO A TESTEMUNHA CONCORDOU EM ACEITAR MORAR JUNTOS, QUE NESSA DATA O SUSPEITO TERIA SAIDO PARA BEBER E QUE AO RETORNAR CHAMOU A MESMA PARA CONVERSAR QUE APOS A MESMA RECUSAR A CONVERSAR COM ELE O SUSPEITO ENTROU REPENTINAMENTE NO QUARTO VINDO A DESFERIR VARIOS GOLPES DE ENCHADA E FACA NA VITIMA, QUE TENTOU EVITAR OS GOLPES MAS NAO OBTEVE EXITO,QUE TENTOU SAIR DO QUARTO COM AS CRIANÇAS MAS O SUSPEITO A IMPEDIU DIZENDO QUE SE ELA SAISSE ELE MATARIA ELA E AS CRIANÇAS. APOS OS RELATOS DEMOS VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E FIZEMOS O ALGEMAMENTO NO MESMO, E ADENTRAMOS A RESIDENCIA ONDE DEPARAMOS COM A VITIMA DEITADA NA CAMA COM VARIAS LESÕES NA CABEÇA E SEM SINAIS VITAIS, LOCALIZAMOS DENTRO DA RESIDENCIA UMA ENCHADA COM O CABO QUEBRADO E UMA FACA CABO DE MADEIRA COM MARCAS DE SANGUE, COM ISSO FIZEMOS O ISOLAMENTO DO LOCAL E ACIONAMOS A POL CIVIL QUE ACIONOU A POLITEC PARA QUE FOSSE REALIZADO A PERICIA NO LOCAL.”. Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.

Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico. [...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que, se depreende dos autos bem como na custódia a frieza e tranquilidade do flagranteado quanto aos fatos por ele mesmo descritos. Destaco parte do BO “INDAGADO AO MESMO SOBRE A MOTIVAÇÃO DO HOMICIDIO RELATOU QUE HAVIA SE SEPARADO DA TESTEMUNHA A ALGUNS MESES E QUE A TESTEMUNHA TERIA SAIDO DA CASA E IDO MORAR COM A VITIMA EM OUTRA RESIDENCIA E APROXIMADAMENTE A 3 MESES ELE CHAMOU A VITIMA E A TESTEMUNHA PARA VIR MORAR NA MESMA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS. E QUE NESTA DATA PELO FATO DA VITIMA NÃO QUERER CONVERSAR COM O MESMO RESOLVEU MATA-LO”.

Assim, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a ordem pública bem como a incolumidade física e psíquica da vítima e ex-companheira Julia Aline Batista da Silva, porque o custodiado, poderá encetar agressões em desfavor dela.

Em se tratando de crime praticado com violência no âmbito familiar, os fatos exigem maior cautela por parte do Magistrado e maior rigor na aplicação da lei, somando-se à gravidade em concreto do crime de homicidio consumado.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, e à paz social, com abalo significativo à ordem pública, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para fins de proteção da vulnerabilidade da mulher. [...]

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da acusada tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados. [...]

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.

Por todo exposto, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCIO DE SOUZA RODRIGUES em prisão preventiva. [...]
.” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 209643170 – fls. 82/88)

Em 22.4.2024, o paciente foi denunciado pelo órgão do Ministério Público por
homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em concurso material - art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 129, § 13, na forma do art. 69, todos do CP – (PJE no 1000861-16.2024.8.11.0011).

Em 23.4.2024, a juíza da causa recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE no 1000861-16.2024.8.11.0011).

Na mesma data [23.4.2024], o paciente foi citado (PJE no 1000861-16.2024.8.11.0011).

Pois bem.

A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta das condutas e necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima Júlia Aline Batista [ex-companheira do paciente], visto que o paciente teria atingido a vítima Mesaque de Marques Garcia [companheiro da vítima Júlia Aline Batista] nas regiões da cabeça e tórax mediante golpes de enxada e faca, ocasionando lesões que resultaram na sua morte, bem como lesionado a mão de Júlia Aline Batista [ex-companheira do paciente], no momento em que ela teria tentado impedir as agressões.

A forma de execução do homicídio [vítima atingida por diversos golpes na cabeça e tórax] autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 741.515/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.8.2022).

Além disso, nos crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (www.tjmt.jus.br).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verificam-se que não se mostram suficientes para a garantir a ordem pública, ao se considerar que as condutas imputadas ao paciente [homicídio qualificado do atual companheiro de sua ex, seguido de lesão corporal praticada contra ela] indicam “
índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública”,
razão pela qual a segregação preventiva deve ser preservada (TJRS, HC no 5254743-46.2021.8.21.7000 – Relator: Des. Honório Gonçalves da Silva Neto – 27.1.2022). No mesmo sentido: TJGO, HC no 5303419-09.2021.8.09.0000 – Relator: Des. Luiz Cláudio Veiga Braga – 29.7.2021.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024